Tribunal: CARF
Processo: 10880.928678/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.928678/2008-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.487 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO CENTER MASTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/10/2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928678/2008-18
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.487 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928678/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 16-35.057 da DRJ/SPO I, que
manteve integralmente o indeferimento do Pedido de Restituição e, consequentemente, a não
homologação da compensação vinculada.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP n°
03525.41938.140504.1.3.04-7628, fls. 05 a 09, na qual a Interessada pretende
compensar débito de PIS - código 6912, período de apuração 02/2004, no valor
original de R$ 1.333,69, com crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de PIS, realizado por meio do DARF de 15/10/2003, código de receita
6912, no montante de R$ 1.333,69.
Transmitida em 14/05/2004, a declaração em tela foi analisada de forma
eletrônica pelo sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, e foi emitido o Despacho Decisório n° de Rastreamento
790567635, fl. 01, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
Contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada,
pois, embora localizado o pagamento do DARF indicado na DCOMP em
análise, os créditos foram integralmente utilizados para quitação de débitos do
Contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito
informado na DCOMP.
Cientificada em 17/09/2008, fl. 04, a empresa interpôs tempestivamente
,conforme despacho de fl. 40, a Manifestação de Inconformidade de fl. 10, com
a juntada dos seguintes documentos, por cópias simples/autenticadas:

• Despacho Decisório, fl. 11;
PER/DCOMP em análise, fls. 12/15;
DACON do 2o Trimestre de 2003, fls. 16/21;
DCTF's do 2o Trimestre de 2003, fls. 22/31;
Planilhas, fls. 32/33;
• Alteração de Contrato Social, fls. 34/39.

Alega, em síntese, que:
A empresa apurou saldo credor em DACON, período de setembro/2003,
recolheu indevidamente, através de DARF código 6912, o valor equivalente a
R$ 1.333,69 valor este que a Interessada informou em DCTF seu pagamento
indevido a maior. Assim, a empresa retificou sua declaração (DCTF) em
13/10/2008, para comprovar o crédito apurado no PER/DCOMP apresentado
em 14/05/2004.
De acordo com as informações prestadas acima, e declarações anexas, a
Requerente vem comprovar e reforçar que tudo foi decorrente do
preenchimento da DCTF do 3o trimestre/2003.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.487 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928678/2008-18

Sendo assim, conforme retificação feita em 13/10/2008, a empresa requer que o
crédito apurado seja aceito, com o cancelamento do presente Despacho
Decisório, uma vez que recolheu indevidamente o DARF."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPO) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/10/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCTF. ERRO
DE PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação
hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de
recolhimento indevido ou a maior, acarreta a negativa de reconhecimento do
direito creditório e, por consequência, anão-homologação da compensação
declarada, em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF(Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de prova
suficiente para justificar a retificação dos valores dos tributos devidos
constantes da DCTF, as informações declaradas pelo Contribuinte por meio do
DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais, quando
desacompanhada da escrituração contábil e dos documentos aptos a lhe darem
sustentação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou uma
petição (64), acompanhada de novos documentos, a qual foi recebida como Recurso Voluntário
pela Unidade de Origem.

É o relatório, em síntese.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.487 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928678/2008-18

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
Das decisões de primeira instância, cabe Recurso Voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
Processo Administrativo Fiscal, assim como sobre a definitividade das decisões administrativas,
respectivamente, no art. 5o e no art. 42, que se transcreve:

Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 42. São definitivas as decisões:
I de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
(...)

Com efeito, no presente caso, a ora recorrente tomou ciência da decisão de
primeira instância em 26/01/12, quinta-feira, conforme Aviso de Recebimento - AR (fl. 63).
Logo, o prazo de 30 dias para a interposição do recurso iniciou-se em 27/01/12 e finalizou-se em
27/02/12, segunda-feira.
Todavia, a recorrente somente apresentou a petição de fl. 64, a qual foi recebida
pela Unidade de Origem como Recurso Voluntário, em 15/03/12, conforme Carimbo de
Recebimento, ou seja, depois de transcorrido o lapso temporal previsto na legislação para sua
apresentação.
Desta forma, tendo o contribuinte apresentado o Recurso Voluntário fora do
trintídio legal, não houve o cumprimento do pressuposto de admissibilidade, previsto no art. 33
do Decreto 70.235/72, estando, portanto, tal recurso intempestivo e não devendo ser conhecido
por este Colegiado, tornando definitiva, no âmbito administrativo, a decisão de primeira
instância.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.487 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928678/2008-18

Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital